Tribunal: TJDFT
Processo: 0747731-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de ameaça, em continuidade delitiva, no contexto de violência doméstica, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo pleiteada a condenação sob o argumento de suficiência probatória, especialmente pela relevância da palavra da vítima.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, apto a ensejar a reforma da sentença absolutória.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova robusta, coerente e harmônica da materialidade e da autoria, não sendo admitida com base em elementos frágeis ou contraditórios.
4. A palavra da vítima, embora possua especial relevância nos crimes de violência doméstica, deve ser firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo.
5. Há divergência relevante entre os relatos da vítima e da testemunha quanto à alegada ameaça não verbal, especialmente no que se refere à simulação de porte de arma, comprometendo a credibilidade da narrativa acusatória.
6. As supostas ameaças verbais dirigidas aos filhos da vítima não encontram confirmação em outros elementos de prova, permanecendo isoladas no relato da ofendida.
7. O registro de suposta ameaça por meio de aplicativo de mensagens carece de comprovação de autenticidade e não permite identificação segura do destinatário, fragilizando a materialidade delitiva.
8. O contexto de animosidade e conflito patrimonial entre as partes recomenda cautela na valoração da prova oral, sobretudo na ausência de elementos independentes de corroboração.
9. A existência de versões divergentes e a fragilidade do acervo probatório impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, exige coerência e corroboração por outros elementos probatórios para fundamentar condenação.
2. A existência de contradições relevantes e ausência de prova independente inviabilizam o decreto condenatório.
3. A dúvida quanto à autoria e materialidade impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.